Tribunal: STJ
Processo: 0222913-49.2020.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2750098 - CE(2024/0354282-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JACKSON CLAUDIO DA SILVA COSMO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
UTILIZAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS PARA AFASTAR A
MINORANTE. HISTÓRICO INFRACIONAL REITERADO, ANÁLOGO E
CONTEMPORÂNEO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de
O recurso
agravo para conhecer parcialmente de recurso especial e dar-lhe parcial provimento,
redimensionando a pena definitiva imposta pelo crime de tráfico de drogas para 5 anos
de reclusão e 500 dias-multa, mantido o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2.
. A parte recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a utilização
Fundamentos do agravo
de atos infracionais pretéritos para afastar a minorante viola os princípios constitucionais
da proteção integral à criança e ao adolescente, da inimputabilidade penal dos menores
de 18 anos e as Regras de Beijing; (ii) o Supremo Tribunal Federal teria firmado
entendimento de que atos infracionais não constituem fundamentação idônea para afastar
o redutor; e (iii) o agravante seria primário e portador de bons antecedentes à época dos
fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o histórico infracional, especialmente
quando reiterado, análogo ao crime de tráfico de drogas e contemporâneo aos fatos, pode
ser validamente utilizado para afastar a minorante do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
e (ii) saber se tal utilização viola os princípios da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006;
proteção integral e do superior interesse da criança e do adolescente, da inimputabilidade
penal dos menores de 18 anos e as Regras de Beijing, notadamente à luz da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55909221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a56a2e99-551b-4393-8307-ba013409f8dd

4. O agravo regimental é conhecido, mas não merece provimento, porque não apresenta
argumentos aptos a modificar os fundamentos da decisão monocrática, alinhada à
jurisprudência desta Corte Superior.
5. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que o histórico infracional pode
ser considerado para afastar a minorante do
§ 4o, da
desde
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
que presentes fundamentação idônea quanto à gravidade dos atos infracionais pretéritos,
devidamente documentados, e razoável proximidade temporal entre tais atos e o crime
em apuração.
6. No caso concreto, a certidão acostada aos autos comprova que o recorrente cumpriu
diversas medidas socioeducativas por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, em
período próximo ao delito em julgamento, tendo o Tribunal de origem registrado a
natureza análoga e a contemporaneidade de todos esses atos, o que supre os requisitos de
gravidade e proximidade temporal exigidos por esta Corte para o afastamento do redutor.
7. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal invocados pela defesa, em sua maioria,
foram proferidos em sede de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus, sem
enfrentar situação de histórico infracional reiterado, análogo e contemporâneo aos fatos,
e, além disso, revelam jurisprudência não inteiramente uniforme, predominando a
censura apenas ao afastamento do redutor com base em registro infracional isolado e sem
fundamentação concreta.
8. A orientação desta Corte que admite, em caráter excepcional e casuístico, o uso de
histórico infracional recente e documentado para demonstrar dedicação habitual à
atividade criminosa e, assim, afastar o tráfico privilegiado, não contraria a Constituição
Federal, mas representa interpretação compatível com os princípios constitucionais
incidentes.
9. O reconhecimento da possibilidade de utilização do histórico infracional, nas
condições estritas de gravidade, reiteração, analogia e contemporaneidade, não importa
em equiparar o ato infracional ao crime nem em atribuir-lhe efeitos de reincidência ou
maus antecedentes, que permanecem vedados pela jurisprudência, preservando-se, assim,
o tratamento diferenciado ao adolescente infrator.
10. A invocação dos princípios da proteção integral, do superior interesse do adolescente,
da inimputabilidade penal e das Regras de Beijing não impede a consideração do
histórico infracional como elemento fático para individualização da resposta penal, desde
que haja fundamentação idônea, com observância da gravidade e contemporaneidade dos
atos, o que evita que tal utilização se converta em instrumento de punição
desproporcional.
11. Inexistindo, no agravo regimental, argumentos novos ou capazes de infirmar a
decisão impugnada, impõe-se a manutenção do decisum pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O histórico infracional pode ser utilizado para afastar a minorante do tráfico
privilegiado do
§ 4o, da
desde que se trate de atos reiterados,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
análogos ao crime em apuração, devidamente documentados, e praticados em razoável
proximidade temporal com o fato delituoso.
2. A consideração de atos infracionais, nas condições de gravidade, reiteração, analogia e
contemporaneidade, como elemento fático para demonstrar dedicação habitual do agente
à atividade criminosa, não configura reconhecimento de reincidência ou maus
antecedentes e é compatível com os princípios constitucionais da proteção integral e da
inimputabilidade penal do adolescente.
3. A utilização excepcional do histórico infracional para afastar o tráfico privilegiado
demanda fundamentação concreta e idônea, em consonância com as diretrizes
constitucionais e internacionais de proteção à criança e ao adolescente.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 227 e 228; CP,
CF/1988,
art. 27;
§ 4o; ECA, arts. 1o e 6o; Regras Mínimas das Nações Unidas
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
para a Administração da Justiça da Infância e Juventude (Regras de Beijing), item 21.2.
Documento eletrônico VDA55909221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a56a2e99-551b-4393-8307-ba013409f8dd

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
1.048.934/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.3.2023; STJ,
804.533/PE,
AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.3.2023;
659.003/SP,
STF, HC
Rel. Min. André Mendonça, j. 11.6.2024; STF, HC 217.323 AgR,
237.789/MG,
Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma; STF, HC 202.574 AgR, Rel. Min. Edson
Fachin; STF, HC 214.089 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; STF, RHC 210.056 AgR, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski; STF, RHC
Rel. Min. Dias Toffoli, j.
266.478/SC,
16.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55909221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a56a2e99-551b-4393-8307-ba013409f8dd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2750098 - CE(2024/0354282-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JACKSON CLAUDIO DA SILVA COSMO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
UTILIZAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS PARA AFASTAR A
MINORANTE. HISTÓRICO INFRACIONAL REITERADO, ANÁLOGO E
CONTEMPORÂNEO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de
O recurso
agravo para conhecer parcialmente de recurso especial e dar-lhe parcial provimento,
redimensionando a pena definitiva imposta pelo crime de tráfico de drogas para 5 anos
de reclusão e 500 dias-multa, mantido o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2.
. A parte recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a utilização
Fundamentos do agravo
de atos infracionais pretéritos para afastar a minorante viola os princípios constitucionais
da proteção integral à criança e ao adolescente, da inimputabilidade penal dos menores
de 18 anos e as Regras de Beijing; (ii) o Supremo Tribunal Federal teria firmado
entendimento de que atos infracionais não constituem fundamentação idônea para afastar
o redutor; e (iii) o agravante seria primário e portador de bons antecedentes à época dos
fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o histórico infracional, especialmente
quando reiterado, análogo ao crime de tráfico de drogas e contemporâneo aos fatos, pode
ser validamente utilizado para afastar a minorante do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
e (ii) saber se tal utilização viola os princípios da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006;
Documento eletrônico VDA55909225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:26
Código de Controle do Documento: 8ebfb962-fec2-4475-86a1-5539c0bb8c1a

proteção integral e do superior interesse da criança e do adolescente, da inimputabilidade
penal dos menores de 18 anos e as Regras de Beijing, notadamente à luz da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental é conhecido, mas não merece provimento, porque não apresenta
argumentos aptos a modificar os fundamentos da decisão monocrática, alinhada à
jurisprudência desta Corte Superior.
5. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que o histórico infracional pode
ser considerado para afastar a minorante do
§ 4o, da
desde
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
que presentes fundamentação idônea quanto à gravidade dos atos infracionais pretéritos,
devidamente documentados, e razoável proximidade temporal entre tais atos e o crime
em apuração.
6. No caso concreto, a certidão acostada aos autos comprova que o recorrente cumpriu
diversas medidas socioeducativas por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, em
período próximo ao delito em julgamento, tendo o Tribunal de origem registrado a
natureza análoga e a contemporaneidade de todos esses atos, o que supre os requisitos de
gravidade e proximidade temporal exigidos por esta Corte para o afastamento do redutor.
7. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal invocados pela defesa, em sua maioria,
foram proferidos em sede de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus, sem
enfrentar situação de histórico infracional reiterado, análogo e contemporâneo aos fatos,
e, além disso, revelam jurisprudência não inteiramente uniforme, predominando a
censura apenas ao afastamento do redutor com base em registro infracional isolado e sem
fundamentação concreta.
8. A orientação desta Corte que admite, em caráter excepcional e casuístico, o uso de
histórico infracional recente e documentado para demonstrar dedicação habitual à
atividade criminosa e, assim, afastar o tráfico privilegiado, não contraria a Constituição
Federal, mas representa interpretação compatível com os princípios constitucionais
incidentes.
9. O reconhecimento da possibilidade de utilização do histórico infracional, nas
condições estritas de gravidade, reiteração, analogia e contemporaneidade, não importa
em equiparar o ato infracional ao crime nem em atribuir-lhe efeitos de reincidência ou
maus antecedentes, que permanecem vedados pela jurisprudência, preservando-se, assim,
o tratamento diferenciado ao adolescente infrator.
10. A invocação dos princípios da proteção integral, do superior interesse do adolescente,
da inimputabilidade penal e das Regras de Beijing não impede a consideração do
histórico infracional como elemento fático para individualização da resposta penal, desde
Documento eletrônico VDA55909225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:26
Código de Controle do Documento: 8ebfb962-fec2-4475-86a1-5539c0bb8c1a

que haja fundamentação idônea, com observância da gravidade e contemporaneidade dos
atos, o que evita que tal utilização se converta em instrumento de punição
desproporcional.
11. Inexistindo, no agravo regimental, argumentos novos ou capazes de infirmar a
decisão impugnada, impõe-se a manutenção do decisum pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O histórico infracional pode ser utilizado para afastar a minorante do tráfico
privilegiado do
§ 4o, da
desde que se trate de atos reiterados,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
análogos ao crime em apuração, devidamente documentados, e praticados em razoável
proximidade temporal com o fato delituoso.
2. A consideração de atos infracionais, nas condições de gravidade, reiteração, analogia e
contemporaneidade, como elemento fático para demonstrar dedicação habitual do agente
à atividade criminosa, não configura reconhecimento de reincidência ou maus
antecedentes e é compatível com os princípios constitucionais da proteção integral e da
inimputabilidade penal do adolescente.
3. A utilização excepcional do histórico infracional para afastar o tráfico privilegiado
demanda fundamentação concreta e idônea, em consonância com as diretrizes
constitucionais e internacionais de proteção à criança e ao adolescente.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 227 e 228; CP,
CF/1988,
art. 27;
§ 4o; ECA, arts. 1o e 6o; Regras Mínimas das Nações Unidas
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
para a Administração da Justiça da Infância e Juventude (Regras de Beijing), item 21.2.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
1.048.934/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.3.2023; STJ,
804.533/PE,
AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.3.2023;
659.003/SP,
STF, HC
Rel. Min. André Mendonça, j. 11.6.2024; STF, HC 217.323 AgR,
237.789/MG,
Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma; STF, HC 202.574 AgR, Rel. Min. Edson
Fachin; STF, HC 214.089 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; STF, RHC 210.056 AgR, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski; STF, RHC
Rel. Min. Dias Toffoli, j.
266.478/SC,
16.12.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55909225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:26
Código de Controle do Documento: 8ebfb962-fec2-4475-86a1-5539c0bb8c1a

Trata-se de agravo regimental interposto por JACKSON CLAUDIO DA
SILVA COSMO em face de decisão proferida, às fls. 434-442, que conheceu do agravo
para conhecer parcialmente do recurso especial e dar-lhe parcial provimento para
redimensionar a pena definitiva para 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa.
Nas razões do agravo, às fls. 451-461, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) a utilização de atos infracionais pretéritos para afastar a minorante do
tráfico privilegiado viola os princípios constitucionais de proteção integral à criança e ao
adolescente (art. 227 da CF), a inimputabilidade penal dos menores de 18 anos (art. 228
da CF e
do CP) e as Regras de Beijing (item 21.2), incorporadas ao ordenamento
art. 27
interno; (ii) o Supremo Tribunal Federal teria sedimentado entendimento contrário ao
adotado na decisão agravada, no sentido de que atos infracionais não configuram
fundamentação idônea para afastar o redutor; e (iii) o agravante, à época dos fatos, era
primário e portador de bons antecedentes.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A questão devolvida a este Colegiado cinge-se a saber se a decisão agravada,
ao manter o afastamento da minorante do tráfico privilegiado com base no histórico
infracional do recorrente, incorreu em flagrante ilegalidade, à luz dos princípios do
direito da criança e do adolescente e da jurisprudência do STF.
Esta Corte Superior sedimentou compreensão no sentido de que o histórico
infracional pode, sim, ser considerado para afastar a minorante prevista no
§4o, da
art. 33,
desde que a fundamentação seja idônea e aponte: (a) a gravidade
Lei n. 11.343/2006,
dos atos infracionais pretéritos, devidamente documentados nos autos; e (b) a razoável
proximidade temporal entre tais atos e o crime em apuração.
Esse é precisamente o entendimento firmado no AgRg no HC n. 1.048.934/SP
(Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN
16/12/2025,
23/12/2025)
, que consolidou a seguinte tese de julgamento: "os atos infracionais recentes podem ser
considerados para afastar a minorante do
§4o, da
"
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA55909225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:26
Código de Controle do Documento: 8ebfb962-fec2-4475-86a1-5539c0bb8c1a

No caso concreto, a certidão de fls.
comprova documentalmente que
202/205
o recorrente cumpriu diversas medidas socioeducativas por atos infracionais análogos ao
tráfico de drogas, em período próximo aos fatos apurados nestes autos. O Tribunal de
origem registrou expressamente que todos os atos infracionais tinham por objeto conduta
análoga ao tráfico de entorpecentes e guardavam contemporaneidade com o delito ora em
julgamento. Estão, portanto, preenchidos os dois requisitos que esta Corte exige para que
o histórico infracional possa fundamentar validamente o afastamento do redutor.
A parte agravante invoca julgados do Supremo Tribunal Federal (HC
Rel. Min. André Mendonça, julgado em
HC 217.323 AgR,
237.789/MG,
11/06/2024;
Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma; HC 202.574 AgR, Rel. Min. Edson Fachin;
HC 214.089 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; RHC 210.056 AgR, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski; e RHC
Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em
para
266.478/SC,
16/12/2025)
sustentar que a jurisprudência constitucional haveria pacificado o entendimento de que
atos infracionais jamais poderiam ser utilizados para afastar o tráfico privilegiado.
O argumento não procede.
Os precedentes do STF invocados pela defesa, em sua maioria, foram
proferidos em sede de
ou recurso ordinário em
, contextos
habeas corpus
habeas corpus
nos quais o Supremo tem admitido, em caráter excepcional, o exame de dosimetria da
pena. Cuida-se de julgados que, em sua grande parte, não se debruçaram sobre situações
em que o histórico infracional era documentado, reiterado, análogo ao crime e
contemporâneo aos fatos, como ocorre neste caso.
Segundo, a jurisprudência do próprio STF não é absolutamente uniforme
nessa matéria, havendo precedentes que admitem a análise casuística. O que se extrai dos
julgados colacionados pela defesa é, em regra, a inadmissibilidade do afastamento do
redutor com base em mero registro infracional isolado, sem fundamentação concreta
sobre gravidade e contemporaneidade — circunstâncias que, como visto, estão presentes
nos autos.
Esta Corte, em julgados posteriores aos precedentes do STF invocados pela
defesa, firmou posição no sentido de admitir o histórico infracional recente como
fundamento idôneo para afastar a minorante, estabelecendo tese de julgamento específica
sobre o tema. Essa posição não representa descompasso com a Constituição Federal, mas
sim uma interpretação constitucionalmente adequada que reconhece a excepcionalidade
da situação quando o histórico infracional revela, de modo concreto e documentado, a
dedicação habitual do agente à atividade criminosa desde a adolescência.
Documento eletrônico VDA55909225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:26
Código de Controle do Documento: 8ebfb962-fec2-4475-86a1-5539c0bb8c1a

A invocação dos princípios da proteção integral, do superior interesse do
adolescente, da inimputabilidade penal e das Regras de Beijing (item 21.2) não infirma a
conclusão acima.
É certo que o ordenamento jurídico brasileiro confere tratamento diferenciado
ao adolescente infrator, reconhecendo sua condição de pessoa em desenvolvimento (art.
227 da CF; arts. 1o e 6o do ECA). A sentença de procedência em processo destinado à
apuração de ato infracional, como é assente na jurisprudência, não configura reincidência
nem maus antecedentes para fins de aplicação da pena em processo penal posterior.
Contudo, o que se faz no caso concreto não é equiparar o ato infracional ao
crime, nem reconhecer reincidência ou maus antecedentes com base nele. O que se faz é
aferir, a partir de elementos concretos e documentados, se o agente se dedica
habitualmente a atividades criminosas — e o histórico infracional, quando reiterado,
análogo e contemporâneo, é um elemento idôneo para essa verificação fática, sem que
isso importe em violação ao princípio da proteção integral ou ao
da Constituição
art. 228
Federal.
As Regras de Beijing, no item 21.2, vedam a utilização de registros de jovens
infratores em processos de adultos em casos subsequentes. Essa disposição deve ser
interpretada sistematicamente, e não de modo absoluto, de forma a impedir qualquer
referência ao passado do agente, inclusive para fins de individualização da pena em seus
aspectos que não se confundam com reincidência ou maus antecedentes. A
jurisprudência desta Corte, ao exigir fundamentação idônea com gravidade e
contemporaneidade, já promove a filtragem constitucional necessária para que a
utilização do histórico infracional não se torne instrumento de punição excessiva ou
desproporcional.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55909225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:26
Código de Controle do Documento: 8ebfb962-fec2-4475-86a1-5539c0bb8c1a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0354282-7
AREsp 2.750.098 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02229134920208060001 107001272020 2229134920208060001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JACKSON CLAUDIO DA SILVA COSMO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JACKSON CLAUDIO DA SILVA COSMO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449209614254443@
2024/0354282-7 - AREsp 2750098 Petição : 2026/0016366-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:16:23
Código de Controle do Documento: 715D0F76-2655-48B2-BDAB-54DEB7C46502